Tribunal: TJDFT
Processo: 0731415-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Ofende o art. 93, IX, da Constituição Federal a decisão judicial que não explicita os motivos pelos quais a decisão combatida, por embargos de declaração, não se encontra comprometida por omissões, contradições ou obscuridade.
2. Recurso conhecido. Acolhida a preliminar. Decisão cassada